Tribunal: TJDFT
Processo: 0716238-26.2024.8.07.0007
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. PRELIMINAR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ACOLHIDA PARCIALMENTE. TEORIA DA CAUSA MADURA. CLÁUSULA CONTRATUAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. COBRANÇA EXTRACONTRATUAL. CLÁUSULA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS DE NATUREZA PRIVADA. SIMPLES COBRANÇA ADMINISTRATIVA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS CORRIGIDOS DE OFÍCIO.
1. Há negativa de prestação jurisdicional quando o juiz deixa de decidir sobre um ou mais pedidos ou se abstém de analisar as questões ou provas suscitadas pelas partes. O Supremo Tribunal Federal – STF, ao discutir o Tema de Repercussão Geral 330, concluiu que “o art. 93, IX, da Constituição Federal – CF exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas”.
2. Nos termos do art. 1.013, §3o, III do Código de Processo Civil (CPC), incide-se a teoria da causa madura se o processo estiver em condições de imediato julgamento para que o tribunal analise o mérito quando reformar a sentença em que constatar a omissão no exame de um dos pedidos.
3. O inc. XII do art. 51 do Código de Defesa do Consumidor (CDC) proíbe, em última análise, que o consumidor inadimplente seja obrigado a ressarcir os custos da cobrança da sua obrigação “sem que igual direito lhe seja conferido contra o fornecedor”. O problema diz respeito à prefixação extrajudicial de um valor a título de custos de cobrança, o qual recebe – muitas vezes indevidamente – a denominação de honorários advocatícios.
4. No âmbito extrajudicial, embora seja justo e razoável que o devedor em mora arque com todas as despesas para a cobrança da dívida, tal fato, mesmo nas relações civis, pode ensejar exercício abusivo de direito (art. 187 do Código Civil) e enriquecimento sem causa do credor.
5. O consumidor não está ressarcindo, e sim pagando – antecipadamente – valores unilateralmente estabelecidos sem sequer saber se houve efetiva atividade de advogado ou serviço de cobrança. Trata-se de cobrança automática que, na prática, significa aumento da prestação devida em determinado percentual.
6. Muitas vezes, sob o rótulo de honorários advocatícios e sem qualquer atividade judicial ou extrajudicial, impõem-se ao consumidor encargos financeiros acima dos limites estabelecidos legalmente. Com o procedimento, uma prestação vencida sofre automática majoração, que pode se aproximar de 25% do valor devido.
6. Acaba-se por afastar o objetivo das leis que limitam os encargos decorrentes do atraso no pagamento. Ademais, há uma fixação prévia do valor dos custos da cobrança extrajudicial que não se vincula necessariamente aos gastos reais. Ademais, há uma fixação prévia do valor dos custos da cobrança extrajudicial que não se vincula necessariamente aos gastos reais.
7. A ilegalidade decorre do estabelecimento unilateral e exigência de pagamento adiantado – e não ressarcimento! – de valor rotulado de honorários advocatícios, mas que, invariavelmente, não decorreu de qualquer serviço advocatício. Ademais, proíbe-se o pagamento da parcela vencida (com multa e correção monetária), se não houver quitação simultânea do valor correspondente aos “honorários advocatícios”.
8. O Superior Tribunal de Justiça já proibiu a cobrança extrajudicial de honorários advocatícios em contratos de consumo no passado (STJ, REsp 364.140, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, j. 18.06.2002). Atualmente, aceita a cobrança, inclusive antecipada, com a observação da necessidade de análise do caso concreto para verificar, eventualmente, ofensa ao princípio da boa-fé objetiva e enriquecimento sem causa.
9. Na mesma linha, o enunciado 161 do Conselho de Justiça Federal: “Os honorários advocatícios previstos nos arts. 389 e 404 do Código Civil apenas têm cabimento quando ocorre a efetiva atuação profissional do advogado”.
10. O acervo probatório indica que as partes promoveram algumas conversas por WhatsApp. Todavia, o conteúdo das comunicações se limitou a discutirem a regularização dos valores cobrados, bem como a notificar a consumidora pela inadimplência de suas prestações mensais. A conduta adotada demonstra, portanto, atuação meramente administrativa. Não houve demonstração de prática de atos privativos de advogado (notificação extrajudicial, parecer jurídico etc).
11. Ao estabelecer a regra de fixação dos honorários de sucumbência, a norma processual define que o arbitramento deve ser fixado “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa” (art. 85, § 2o, do CPC).
12. O dispositivo estabelece ordem decrescente de preferência dos critérios acerca da base de cálculo dos honorários. Assim, o suposto proveito econômico ou o valor da causa são parâmetros subsidiários para fixação dos honorários sucumbenciais. Devem ser adotados apenas quando não houver condenação pecuniária.
13. A distribuição dos ônus sucumbenciais deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes com relação a cada um desses pleitos (STJ - EDcl no REsp: 953460 MG 2007/0114460-7, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 09/08/2011, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2011).
14. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sem majoração dos honorários recursais.